Tribunal: CARF
Processo: 10675.720197/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720197/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.610 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE EURICO FERREIRA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não configura cerceamento ao seu direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO COM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
Cabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720197/2008-83
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 2/8), lavrada em
30/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2006, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo as
infrações de área de benfeitorias e valor da terra nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 83/106), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- demonstra a tempestividade da sua impugnação (artigos 5° e 15, do Decreto
70.235/72);
- descreve os fatos contidos na notificação de lançamento e afirma que a
autuação se revela, além de nula, improcedente e fruto de rigor excessivo, traduzindo-
se, se não fosse aquele caso, em verdadeiro confisco, devendo, sucessivamente, ser a
mesma cassada, cancelada, decotada, relevada ou atenuada, por razões a serem
expostas;
- a ação fiscal não observou os princípios constitucionais esculpidos no art. 5°,
LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, pois, além de se embasar, com todo respeito, em
premissa falsa, por que, conforme se extrai da anexa cópia do TIF n°
06109/00002/2008, o contribuinte não foi intimado a exibir comprovante da área
declarada de benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, nem laudo de avaliação
do imóvel, mas somente ADA, laudo técnico da área de preservação permanente e
matriculas do imóvel, contendo a averbação da área de reserva legal declarada, que foi
cumprido, a tempos e modo, conforme, expediente anexo; além de não ter sido
permitida a produção das diligências probatórias requeridas por ocasião das
informações então prestadas;
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

- a alegação fiscal não tem foros de verdade, cuja presunção decaí frente a prova
material em sentido contrário, de que o contribuinte, aqui impugnante, teria sido
intimado para comprovar a área declarada de benfeitorias, bem assim laudo de
avaliação conforme as normas da ABNT, transcrevendo, o que consta do referido TIF
(Termo de Intimação Fiscal), cópia anexa;
- não tendo havido intimação alguma, para comprovação dos dados alterados, a
autuação é nula;
- também, o contribuinte requereu, se fosse necessária a complementação das
informações e documentos então carreados, bem ao gosto do art. 47 do Decreto
regulamentador, fosse-lhe franqueado requerer outras diligências, de modo a provar
estarem corretas as informações prestadas, conforme assegurado pelo art. 5°, LVI e
LV, da CF/88, c/c art. 16, §§ 4° e 5°, do Decreto 70.235/72, conforme transcrito;
- todavia, sem motivação do ato administrativo e da deliberação, a ação fiscal
foi encerrada sem as diligências requeridas oportunamente, com a autuação ilegal.
Sendo, portanto, nulo;
- discorre sobre a importância da realização das diligências requeridas e diz que,
se tivesse sido devidamente intimado, não se faria de rogado, pois contratou a
elaboração de Laudo de Avaliação em 2005, dentro das normas pertinentes, que
provam a área declarada de benfeitorias e o valor da terra nua, inexistindo
subavaliação na declaração do ITR (laudo anexo), a demonstrar que realmente a
autuação é nula, visto que o contribuinte possuía toda documentação, só não a
apresentando porque não solicitada pelo fisco;
- os fatos articulados na autuação poderiam ter sido dirimidos através de
diligências postuladas no expediente protocolizado junto ao fisco em atenção ao
referido TIF, mas o contribuinte foi autuado sem que se cumprem as diligências que se
impunham e, sem motivação, descartados argumentos e provas da regularidade do ITR
sob investigação;
- no Direito pátrio vige a regra do devido processo administrativo, sendo
assegurado ao contribuinte a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório,
além da obrigação das decisões administrativas serem motivadas;
- anote-se que a ampla defesa e o contraditório, no devido processo
administrativo, não se restringe à oportunidade do contribuinte impugnar a autuação e
apresentar recursos cabíveis doravante. Mas, de exercer plenamente o seu direito, com
todos os meios inerentes à defesa, para evitar que sofra uma autuação indevida que lhe
sujeitará a percalços de toda ordem, inclusive, impedindo, de exibir instrumento de
regularidade fiscal;
- também as decisões devem ser motivadas, não tendo valor algum a supressão
imotivada do requerimento do contribuinte;
- a favor das suas teses, cita Hely Lopes Meireles e Diva Malerbi; para concluir
que, portanto, o devido processo legal administrativo atinge não só o procedimento
que se instaura com a impugnação, MAS TODOS OS ATOS ANTERIORES
TENDENTES À AÇÃO FISCAL-TRIBUTÁRIA, insistindo que cumpria ao Fisco, ao
rejeitar o laudo de avaliação apresentado, promover a realização de prova pericial,
quando nada em homenagem aos requerimentos expressos do contribuinte nesse
sentido;
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

- nos termos do art. 47 do Decreto n” 4.382/2002, adotou-se a regra de processo,
consequentemente, a autoridade fiscal estava obrigada a observar os preceitos da Lei
Maior (art. 5°, LIV e LV, e 93, IX, da CF /88), razão pela qual é NULO O PTA por
cerceio de defesa e ausência de fundamentação, além de lançado com supedâneo em
ato administrativo inexistente, conforme pode-se observar confrontando o TIF n°
06109/00002/2008 com a descrição dos fatos constantes dos autos;
- insiste que o ônus da prova é da administração tributária, citando a favor dessa
sua tese Paulo de Barros Carvalho;
- com esses fundamentos, requer que o retomo do presente processo à origem
para instrução regular, produção de todas as diligências probatórias requeridas com
suporte no art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e, depois, caso haja nova autuação, a
prolação de nova decisão pelo órgão competente frente à impugnação que se ofertar;
- a despeito de não ter sido intimado a comprovar a área de benfeitorias úteis à
atividade rural do imóvel, anexa Laudo de Avaliação da “Fazenda Bocaina”,
elaborado em 02/02/2005, pelos engenheiros agrimensor e civil Jairo Herculano
Soares dos Santos e agrônomo Rodrigo Octávio Monteiro de Souza Lima, com
respectiva ART em anexo, onde consta planilha de descrição, cálculo e depreciação de
benfeitorias, as quais são objetos de relatório fotográfico que instituiu o mencionado
laudo;
- a área informada como ocupada com benfeitorias, de 92,6 ha, também consta
do item 1.3 (fl. 3) do Laudo de Vistoria Imóvel Rural, subscrito pelos mesmos
profissionais acima indicados, exibido pelo expediente protocolizado junto a
SAFIS/DRF-Uberlândia, em 24/03/2008.
- caso não sejam aceitos os mencionados laudos, insiste na produção de prova
pericial, conforme o art. 16, IV do Decreto 70.235/72, indicando o nome do perito
assistente e formulado os quesitos que entende pertinentes para solução da questão;
- depois de produzidas as provas documental e, se for o caso, pericial, pede o
cancelamento da autuação nesse ponto, restabelecendo a Área Ocupada Com
Benfeitorias Uteis e Necessárias à Atividade Rural declarada;
- da mesma forma, a despeito de não ter sido intimado a comprovar o VTN do
imóvel, anexa Laudo de Avaliação da “Fazenda Bocaina”, elaborado em 02/02/2005,
pelos engenheiros agrimensor e civil Jairo Herculano Soares dos Santos e agrônomo
Rodrigo Octávio Monteiro de Souza Lima, com ART devidamente anotada no CREA,
dentro das exigências da NBR 14653-3 da ABNT, que apurou o VTN do valor exato
declarado, levando em consideração as características específicas do imóvel. Esse
laudo só não foi exibido antes, por ausência de intimação do fisco;
- o valor do imóvel não sofreu valorização em razão ao periodo abrangido pelo
laudo de avaliação apresentado, razão pela qual deve ser o mesmo acatado, inclusive
porque o mesmo considerou, precisamente, todas as características do imóvel no caso
concreto, inclusive complementado pelo Laudo de Vistoria Imóvel Rural, juntado aos
autos;
- deve ser levado em consideração as características próprias do imóvel, que
escapam a qualquer base de dados unilateral do fisco, mesmo que esse fosse válido e
autorizado por lei. Ademais, o SIPT seria formado por informações de ordem
generalista sobre imóveis da base de todo o município, o que não reflete a
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

especificidade da base de todo 0 município, não refletindo a especificidade do imóvel
avaliado;
- ressalta as características particulares desfavoráveis do imóvel, conforme
consta do referido laudo técnico de avaliação, questionando: Como um imóvel de
2.697,9 ha, do qual apenas 890,0 ha são exploráveis, pode ser avaliado de forma
generalista e não considera essas especificidade que está demonstrada por laudos
produzidos na forma legal?
- a favor da sua tese, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Acórdão
303-34622, Sessão de 16/08/2007, Relator: Tarásio Campelo Borges; Acórdão n° 303-
34236, Sessão de 25/O4/2007, Relator: Zenaldo Loibman);
- o VTN indicado pelo contribuinte está de acordo com as regras dos arts. 8°, §
2° e 14, § 1°, da Lei 9.393/96, isto, a preços de mercado, na data do fato gerador do
imposto, conforme valores registrados em cartório na escrituração e valor de avaliação
pelos órgãos competentes, estaduais e municipais; aliás, de acordo com o art. 12, § 2°,
da Lei 8.629/93, tanto que o contribuinte pediu, se houvesse dúvidas, lhe fosse
permitido apresentar outros laudos - embora fosse mera repetição do ora exibido -
violando o princípio da razoabilidade, ou fosse realizado prova pericial para tanto, que
fica desde já requerida, sob PENA DE NULIDADE ABSOLUTA;
- fica o valor do SIPT impugnado, porque não aplicável ao caso, e,
principalmente, o contribuinte sequer tem acesso a tal banco de dados; insistindo no
acatamento do laudo ora apresentado;
- não prospera a alegação do Fisco de que o SIPT seria aceito pelo art. 14 da Lei
9.393/96, porque diverso do valor de mercado do bem nos temos do art. 12 da Lei
8.629/93, além de inexistir lei que preveja sua aplicação, o que mal fere o art. 5°, II e
37, caput, da CF/88;
- o próprio Conselho de Contribuintes desprestigia dos dados dos SIPT porque o
mesmo não é divulgado, não sendo disponibilizado, corretamente, suas fontes e os
valores que alimentam o sistema, dai devendo prevalecerem os laudos exibidos pelo
contribuinte (Acórdão 301-34146, Sessão de 07/ 1 1/2007, Relator: Luiz Roberto
Domingo;
- no caso concreto concorreram duas questões que afastam o arbitramento
promovido pelo Fisco, o SIPT não divulga suas fontes e valores que alimentam o
sistema, se limitando a fazer referência à Secretaria de Agricultura, e mais, sem
promover a vistoria da área, de modo a compatibilizar os dados à realidade do imóvel
(como se retira dos laudos exibidos pelo contribuinte), ao se negar a promover a
perícia postulada, o que inviabiliza sua utilização;
- de qualquer forma, como entende o Conselho de Contribuintes, no confronto
entre o laudo exibido pelo contribuinte, que atende as normas de sua elaboração, e o
valor do SIPT, deve-se ficar com aquele que se procede sobre questão concreta, ou
seja, o laudo, e não a estimativa de forma aleatória e inespecífica como ocorre na
formação dos valores do SIPT (Acórdão 303-34236, Sessão de 25/04/2007, Relator:
Zenaldo Loibman);
- caso haja manutenção de crédito tributário, o que se aduz para argumentar,
deve ser decotada a multa e juros, vez que o recorrente impugnou a autuação
tempestivamente, suspendendo a exigibilidade do crédito, na fonna do art. 151, III, do
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

CTN. Nesse Sentido, cita jurisprudência do STJ (Resp 640.546/RS, Rel. Min. José
Delgado, 1a Turma, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 210);
- quando não, cumpre ser a multa relevada em razão da ausência de dolo, fraude
ou intenção de sonegar do contribuinte, conforme é do entendimento de vários
Conselheiros, v.g.: Recurso 127.533, Segunda Câmara; Recurso 127.533, da Segunda
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes;
- além disso, a multa tem efeito de confisco, violando, se acaso não reformado o
julgado, o art. 150, VI, da CF/88, conforme anota Pedro Roberto Decomain, in
Anotações ao Código Tributário, pela Saraiva, pág. 122;
- portanto, mesmo que não fossem acolhidas as alegações reto, impossível
aplicar-se na espécie a multa no importe de 75%, devendo a mesma ser excluída por
força do art. 151, III do CTN, ou por ausência de dolo, fraude ou intenção de sonegar,
ou ser a mesma reduzida, pena de inconstitucionalidade;
- sucessivamente, caso afastada a tese de não-incidência de juros com base no
art. 151 - III, do C l N, taxa deve ser de 1% ao mês, não os encargos estratosféricos da
Selic;
- em que pese a resistência dos Tribunais Administrativos em se adotar os
julgados dos Tribunais Judiciais, parece um contra-senso resistir ao entendimento
emanado do Poder Judiciário, visto que, ao final, se não for o mesmo adotado, a
questão será dirimida pelo Judiciário, prevalecendo o entendimento desse. Para o STJ,
é ilegal, com base no art. 161 do CTN, exigir juros pela SELIC, conforme
entendimento recente manifestado em outro caso similar (REsp 688.001/RN, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06/12/2005, DJ de 13/02/2006, p. 674 e
REsp 464295 - SP - 2” T. Rel. p/ 0 Ac. Min. Franciulli Netto - DJU 16/02/2004 - p.
0232);
- por tudo isso, em face do princípio da eventualidade, cumpre ser cancelada a
autuação, sendo decotados os juros de mora lançados com base na SELIC, sendo o
auto improcedente ao menos nesse particular;
- volta a requerer, sob pena de nulidade absoluta, seja promovida PERÍCIA para
comprovar a existência das áreas de benfeitorias úteis à atividade rural declarada, cem
assim o Valor da Terra Nua; tudo para provar os fundamentos do presente pedido de
improcedência da autuação; indicando, novamente, o nome, qualificação técnica e
domicílio dos peritos assistentes e, de forma mais ampla, os quesitos a serem
respondidos, e I por fim, requer anular ou julgar improcedente a autuação, por
ausência de amparo legal e, em consequência, determinar o cancelamento do Al
impugnado e sua extinção para todos os efeitos e, quando não, fixar o crédito
tributário em valor condizente com a lei, sendo relevada ou atenuada a multa e os
juros, além de ainda provar o alegado por todos os meios de provas admitidos,
notadamente documental, oral e pericial, como já explicitado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-29.073 (e-fls. 261/278), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito
tributário sendo assim ementado:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado de conformidade com
a legislação vigente, possibilitando à interessada exercer plenamente o
contraditório, por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, momento em
que pôde a mesma rebater as infrações que lhe foram imputadas e apresentar os
documentos de provas respectivos, nos termos da legislação de regência, não
há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra
irregularidade que implique nulidade do Auto de Infração.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Com base em provas documentais hábeis, cabe restabelecer, para efeitos
cadastrais, a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural
declarada.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, os valores constantes do SIPT cabem ser
considerados para efeito de verificação da hipótese de subavaliação e para fins
de arbitramento de novo VTN. Por ser dinâmico, variando, de um ano para
outro, os preços de terras, exige-se que Laudo Técnico apresentado para
revisão do VTN arbitrado com base no SIPT, além de atender aos requisitos
essenciais das Normas da ABNT, também demonstre, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto, no
caso, 1°/01/2006, bem como, a existência de características particulares
desfavoráveis que justificassem a revisão desse valor.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
284/309), basicamente, repisando suas argumentações expendidas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.
Da Preliminar
Nulidade
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Da Nulidade do Procedimento Fiscal
A impugnante pretende a nulidade do procedimento fiscal por entender que não
teriam sido observados, na ação fiscal, os princípios constitucionais constantes dos
incisos LIV e LV do art. 5° (Princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório e
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

da Ampla Defesa, respectivamente), pois a mesma não teria sido intimada a apresentar
os documentos de prova previstos para comprovação dos dados declarados, alterados
pela autoridade fiscal, além de não terem sido deferidas as diligências oportunamente
requeridas.
Em que pese as alegações da requerente, resta claro que o procedimento fiscal
foi instaurado e realizado em conformidade com as normas que regem o processo
administrativo fiscal, não se vislumbrando qualquer ofensa ao citados princípios. Ao
contrário do alegado, entendo que o lançamento de oficio não contém qualquer falha
ou inconsistência que pudesse implicar na nulidade da presente notificação de
lançamento, seja por eventual cerceamento de defesa ou mesmo por uma suposta
ilegalidade na constituição do crédito tributário em questão, por qualquer tipo de
ofensa aos citados princípios Constitucionais.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos arts. 7° e 23
do Decreto n° 70.235/72, observada, especificamente, a Instrução Normativa SRF n°
579, de 08 de dezembro de 2005, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
para a revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes em geral,
relativas a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, feita
mediante a utilização de malhas fiscais.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte
(espólio de Eurico Ferreira da Cunha) foi regularmente intimado, mediante o Termo
de Intimação Fiscal n° 06109/00002/2008 (às fls. 06/07), a apresentar os documentos
previstos na Norma de Execução Cofis n° 003/2006, de 29/05/2006, aplicada ao
ITR/2006, para fins de comprovação dos dados cadastrais informados na sua
DITR/2006, inclusive VTN, sob pena de realização do lançamento de oficio. Apesar
de, estranhamente, não constar da cópia apresentada pela requerente para instruir a sua
defesa (às fls. 124), verifica-se que constam relacionado nesse TIF (cópia de fls.
06/07), os documentos previstos para comprovação das áreas ocupadas com
benfeitorias úteis à atividade rural existentes no imóvel, bem como o seu Valor de
Terra Nua, no caso, respectivamente, Laudo de Engenheiro Civil e Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados.
Entretanto, mesmo que verdadeiras as alegações apresentadas pela requerente,
de que não teria sido devidamente intimada a apresentar esses laudos (de vistoria e de
avaliação), fato é que, além de a mesma ter acesso a todo o processo administrativo,
inclusive à intimação de fls. 06/07, os motivos da glosa das áreas ocupadas com
benfeitorias, de 92,6 ha, bem como do arbitramento do novo VTN com base no SIPT,
foram devidamente descritos pela autoridade fiscal, às fls. 02/03, possibilitando à
requerente exercer, plenamente, nesta fase, o seu direito de defesa, o que, aliás, foi
feito, através da Impugnação, de fls. 81/104, acompanhada de farta documentação,
inclusive daqueles que julgou suficientes para comprovação desses dados, arguindo
não só preliminar de nulidade, mas também matérias de mérito e contestando a
aplicação de multa lançada (75%) e juros de mora com base na Taxa Selic. Portanto, o
fundamental é que a requerente tenha tomado ciência da presente notificação de
lançamento, e tenha exercido de forma plena, dentro do prazo legal, o seu direito de
defesa, de conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto 70.235/72.
É de se ressaltar, ainda, que o ônus da prova « no caso, documental - é do
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir, conforme o caso, até a data de
homologação do auto lançamento, prevista no §4° do art. 150, do CTN, os
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na
declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido naquele exercício, e
apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Também, nesse mesmo sentido, há de se observar o disposto nos arts. 40 e 47
(caput), do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002 (RITR), que assim estabeleceram:
"Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não devem
ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n" 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único)
...
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for 0
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados
cadastrais informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT), incluindo a
subavaliação do VTN, autoriza o lançamento de oficio, regularmente formalizado
através da referida Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei n°
9.393/1996 e artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com o
disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, não havendo necessidade de
realizar perícia/vistoria na “Fazenda Bocaina” para verificar a ocorrência de possíveis
irregularidades, no caso, a inexistência das áreas efetivamente ocupadas com
benfeitorias úteis à atividade rural, para justificar a glosa e consequente alteração da
sua área aproveitável.
Cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 (caput) e
seu parágrafo único, do CTN. Assim, não tendo sido apresentados os documentos
exigidos para comprovação da área ocupada com benfeitorias úteis à atividade rural
existentes no imóvel, bem como para comprovação do seu VTN declarado, que estava
subavaliado, quando comparado com os valores apontados no SIPT, não poderia a
autoridade fiscal deixar de realizar o lançamento de oficio, materializado na presente
notificação de lançamento.
De qualquer forma é preciso destacar, em relação aos citados princípios
constitucionais, que a autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar 0
fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou
ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, conforme visto anteriormente.
Os mecanismos de controle de legalidade/constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que
detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações
na esfera administrativa. Já os princípios constitucionais, de um modo geral, têm como
destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a
feitura da lei.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

Tanto a autoridade fiscal lançadora, quanto a autoridade administrativa
julgadora, especialmente os de primeira instância, por dever funcional, encontram-se
cingidas aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja, deve observar as Leis e os
atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem estão
subordinados.
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto
mereçam respeito os entendimentos manifestados por juristas citados pela requerente,
esclareça-se que tais entendimentos não podem servir para descaracterizar o
lançamento fiscal, constituído em consonância com as normas e orientações emanadas
do Órgão fiscalizador da Receita Federal do Brasil.
Enfim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais,
estabelecidos no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, e tendo a interessada, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua
impugnação, dentro do pra legal não há que se falar em NULIDADE, por ofensa ao
direito ao contraditório e ampla defesa, assegurado no art. 5° inciso LV da atual
Constituição Federal ou a qualquer um dos outros princípios citados pela requerente.
Assim, não próspera as alegações da requerente de ofensa aos citados princípios
(da legalidade/da verdade material, do contraditório e da ampla defesa), não havendo
que se falar em Nulidade da presente Notificação de Lançamento.
Desta forma, por essas razões, no presente caso cabe ser afastada a hipótese de
ser declarada a nulidade da Notificação de Lançamento guerreada, passando-se à
análise das matérias de mérito.
...
Do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu que o V IN
declarado estava subavaliado, tendo em vista os valores constantes do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14,
caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2006,
de R$ 2.021.283,53 (R$ 749,21 por hectare), foi aumentado para R$ 7.014.540,00 ou
RS 2.600,00/ha, que corresponde ao menor valor, por hectare, apontado no SIPT -
terras de matas -, para o município de Araguari - MG, no exercício de 2006, consoante
extrato do SIPT, às fls. 71, e demonstrado às fls. 03. Os valores constantes do SIPT
foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, nos termos
do § 1° do art. 14, da Lei n° 9.393/1996.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário,
que o VTN Declarado, por hectare, de R$ 749,21 (R$ 2.021.283,53 : 2.697,9 ha),
referente ao exercício de 2006, está de fato subavaliado, por ser muito inferior não só
a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra
[pastagem /pecuária (R$3.600,00/ha), cultura/lavoura (R$6.000,00/ha), campos
(R$3.200,00), e, inclusive, matas (R$2.600,/ha)], mas também ao VTN médio, por
hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2006, referentes aos imóveis
rurais localizados no município de Araguari - MG, que foi de RS 2.510,39, como se
observa da “tela/SIPT”, às fls. 71.
Dessa forma, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo a
contribuinte apresentado o “Laudo Técnico de Avaliação” exigido, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°/01/2006, só restava
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

atribuir novo valor ao VTN para efeito de cálculo do ITR, o que foi realizado em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9393/1996, que dispõe que ao fiscal, para
fins de lançamento de oficio, cabe considerar informações sobre os preços de terras
constantes de Sistema instituído pela Receita Federal z no caso, o SIPT.
Registre-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação
em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como visto anteriormente.
Por sua vez, o Sistema de Preço de Terras - SIPT, aprovado pela Portaria SRF
n° 447/2002, em consonância com o disposto no caput do art. 14 da Lei n° 9.393/96,
tem suas informações baseadas em levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas, conforme estabelecido no § 1° do citado artigo,
constituindo-se, portanto, na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar
eventuais distorções relativas aos valores declarados pelos Contribuintes para os seus
respectivos imóveis, in verbis:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentos, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização." (grifo nosso)
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1°, inciso 11 da Lei n° 8.629, de 25 de fevereir0 de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federados ou
dos Municípios.”
Portanto, a alimentação do SIPT com base nos valores apontados pelas
Secretarias Estaduais de Agricultura, conforme foi o caso da Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais, possui respaldo legal, não podendo os valores por elas
informados serem simplesmente desprezados, em razão das alegações apontadas pela
requerente.
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT, cabe
ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato, submetido a regras
de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das informações
armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que a tela do mesmo está anexada
aos autos às fls. 71.
Também entendo que as informações questionadas pela requerente - falta de
publicidade dos critérios utilizados pela Secretaria Estadual de Agricultura -, no que
diz respeito á apuração dos valores por ela informados à RFB para efeito de
alimentação do SIPT, não se faz necessárias à solução do litígio, uma vez que o SIPT
é utilizado apenas como valor de referência, resultado da média de valores de terras,
por aptidões agrícolas, levantados dentro de determinada região geoeconômica, não
tendo o condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se
caracteriza a imprescindibilidade destas informações para a correta avaliação do
imóvel, ainda mais quando é facultado ao contribuinte apresentar Laudo Técnico de
Avaliação, demonstrando que o seu imóvel rural, especificamente, apresenta
condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por hectare inferior ao
obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN declarado/pretendido para o seu
imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época
(1°/01/2006).
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1°/01/2006, art. 1° caput e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96), o
contribuinte/espólio foi intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Grau de Fundamentação e
Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
(às fls. 06/07).
No caso, alegando não ter sido devidamente intimada a apresentar esse
documento de prova, a requerente, nesta fase processual, carreia aos autos o “Laudo
de Avaliação”, doc./cópia de fls. 177/200 e anexos de fls. 205/245, elaborado pelos
engenheiros Jairo Herculano Soares dos Santos (Agrimensor e Civil) e Rodrigo
Octávio Monteiro de Souza Lima (Agrônomo), com ART devidamente anotada no
CREA/MG, doc./cópias de fls. 246/247.
Ocorre que, esse “Laudo Técnico de Avaliação” não pode ser levado em
consideração, como documento hábil para comprovação do VTN do imóvel, a preços
da data do fato gerador do imposto (1°/01/2006, art. 1° caput e art. 8°, § 2°, da Lei
9.393/96), pois, apesar de elaborado por profissionais habilitados, com ART
devidamente anotada no CREA e realmente atender aos principais requisitos das
normas da ABNT (NBR 14.653-3), a avaliação realizada se refere aos anos de
1999/2000, muito distante, portanto, da data que se pretende comprovar.
É preciso levar em consideração que o valor de mercado de terras rurais é
dinâmico, variando, mesmo que de modo não muito significativo, de um ano para
outro, pois o mesmo é influenciado por fatores de diversas naturezas, com destaque
para o econômico. Desta forma, o VTN deve acompanhar o preço de mercado dos
imóveis rurais na região de sua localização, quase sempre variando de um ano para
outro, dependendo do comportamento desse mercado à época dos respectivos fatos
geradores.
Essa variação de preços fica evidente quando comparamos os valores médios,
por hectare, apontados no SIPT, apurados no universo das DITR, dos exercícios de
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, referentes aos imóveis rurais localizados no município
de Araguari - MG, respectivamente, de R$ 1.409,14 (fls. 253), R$ 1.432,55 (fls. 254),
RS 1.724,43 (fls. 255), R$ 1.849,93 (fls. 256) e RS 2.510,39. No caso, esses valores
médios tiveram como base os valores (VTN) informados pelos próprios contribuintes
nas suas DITR, desses cinco exercícios, não tendo sido os mesmos informados pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais.
Ademais, em que pese o imóvel possuir uma grande extensão de terras,
constituídas de áreas de preservação permanente e reserva legal que, aliás, foram
excluídas de tributação, na forma da legislação vigente, não restou demonstrado que o
mesmo possua outras características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar o VTN/ha declarado, muito aquém dos valores apontados no SIPT.
Também em nada adianta à pretensão da requerente, o fato de a autoridade, para
fins de lançamento do ITR/2003, ter acatado o VTN apontado nesse laudo, pois, além
da maior proximidade com o ano da avaliação, o valor considerado não está tão
distante dos valores apontados no SIPT para esse exercício (2003), como verificado
em relação ao ano de 2006.
Ademais, não é possível transportar situações fáticas de um processo para outro,
pois cada processo constitui um procedimento autônomo.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

Desta forma, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, de acordo com as
normas da ABNT com as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de
l°.0l.2006, está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela autoridade fiscal.
Não obstante o requerente ter carreado aos autos farta jurisprudência
administrativa dos Conselhos de Contribuintes, favoráveis à revisão dos respectivos
VTN arbitrados, seja por falta de publicidade/critérios de apuração dos valores
apontados no SIPT, seja com base no Laudo Técnico de Avaliação então apresentado
pelo Contribuinte, tem-se que essas decisões, além de se aterem às situações
circunstanciadas nos respectivos processos, não afetam o presente lançamento,
consubstanciado na presente notificação de lançamento, uma vez que os julgados dos
Conselhos de Contribuintes não possuem efeito vinculante, nem constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo (PN CST 390/71).
Desta forma, cabe manter a tributação da “Fazenda Bocaina” com base no VTN
de R$ 7.014.540,00 (RS 2.600,00 por hectare), arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
Solicitação de Perícia/ Diligência e Prova Oral
Com relação à solicitação de prova pericial, a mesma não se faz necessária no
presente processo, uma vez que a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à
atividade rural declarada, de 92,6 ha, com base nos documentos acostados aos autos,
será totalmente restabelecida, conforme visto anteriormente, tomando desnecessária a
produção de prova pericial para sua comprovação.
Também não há como deferir o pedido de realização de perícia formulado pela
requerente, visando definir o VTN do imóvel, a preços de mercado, em 1°/01/2006.
Isso porque, além do ônus da prova documental ser do contribuinte, não
cabendo à autoridade administrativa produzir provas relativas ao VTN do imóvel
fiscalizado, não há matéria controversa ou de complexidade que demande a realização
da perícia pleiteada.
Frise-se que nesta fase (impugnação) o ônus da prova continua sendo da
impugnante, que deve instruir adequadamente a sua defesa. De acordo com o sistema
de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que
rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
A realização de perícia somente se justificaria se o exame das provas
apresentadas não pudesse ser realizado pelo julgador, em razão de sua complexidade e
da necessidade de conhecimentos técnicos específicos.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação
da autoridade julgadora. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos autos não seja
suficiente para dirimir a dúvida.
Entretanto, no presente caso, a perícia requerida visa apenas suprir material
probatório, que deveria ter sido apresentado pela interessada para comprovação dos
fatos alegados em sua impugnação, já que cabe a ela o ônus da prova.
Pelo exposto, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados em nome do contribuinte, não havendo matéria controversa ou
de complexidade que justifique Parecer Técnico Complementar.
Assim, e em observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), cumpre
que se indefira o pedido de perícia/diligência sob análise, o mesmo ocorrendo em
relação à produção de prova oral, por falta de previsão no PAF.
Da Multa de Ofício - 75%
Inicialmente, cabe esclarecer que o fato de o lançamento que deu origem ao
imposto suplementar remanescente encontrar-se em litígio na esfera administrativa,
não pode servir para autorizar a dispensa de cobrança de multa lançada, nos termos
pretendidos pelo requerente.
Isto porque, diferentemente da legislação aplicada ao ITR, até 0 exercício de
1996 (Lei n° 8.847/1994), a partir do exercício de 1997, com o advento da Lei
9393/96, o ITR passou a ser um tributo por homologação e não mais por declaração,
ou seja, o próprio contribuinte preenche a sua declaração e apura o imposto que
entende devido (auto lançamento), a ser recolhido até o último dia útil do mês fixado
para a entrega do DIAT (art. 12 da Lei 9.393/96).
Portanto, apurada diferença a recolher, com base em DITR (Retificadora) ou
mesmo em procedimento de fiscalização, conforme foi o caso, considera-se vencido o
seu valor originário, para efeito de cobrança de acréscimos legais (multa/juros de
mora), o último dia útil do mês fixado para entrega do DIAT daquele ano.
Assim, a multa proporcional de 75,0% foi cobrada com fundamento no § 2° do
art. 14 da Lei n° 9.393/1.996, que assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentos, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação a ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimento de fiscalização.
§1o (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais 'Í
Essas multas estão previstas no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/ 1.996, que
estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após 0 vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte”.
No presente caso, a exigência do imposto suplementar com a aplicação da multa
de 75,0% se deu por motivo de informação inexata na correspondente DITR/2006, no
que diz respeito à subavaliação do VTN originariamente declarado.
Portanto, a exigência da multa proporcional (75,0%) está prevista em Lei, e
incide sobre os créditos tributários apurados em procedimento de fiscalização, nas
hipóteses de informação inexata/incorreta e/ou subavaliação do VTN originariamente
declarado, conforme foi o caso.
É importante ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de oficio, podendo ser
elevada para l50,0%, quando se verificar evidente intuito de fraude.
No caso em exame, não obstante a ausência de dolo, fraude ou intenção de
sonegação, a aplicação e manutenção da multa de 75,0%, incidente sobre o imposto
suplementar apurado, justificam-se pela constatação de subavaliação do VTN
declarado, para efeito de apuração do ITR/2006, como já exposto anteriormente.
Ademais, os princípios constitucionais, como o da Vedação ao Confisco, têm
como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os princípios
orientam a feitura da lei, que deve, dentre outros, observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco, sendo a autoridade fiscal uma mera
executora de leis.
Note-se que o ITR é um tributo de natureza patrimonial, pois é calculado
levando-se em consideração o Valor da Terra Nua da propriedade e o percentual de
utilização da sua área aproveitável, não estando o seu valor limitado à capacidade
contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária.
Desta forma, e destacando-se que o STF não declarou, em via de ação direta, a
inconstitucionalidade da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996,
deve persistir a aplicação da mesma, a incidir sobre o imposto suplementar, não
cabendo à autoridade administrativa abster-se de cumprir norma tributária vigente.
Dos Juros de Mora
A requerente alega que a cobrança de juros com base na SELIC seria ilegal,
consoante jurisprudência, aludindo, ainda, ao Princípio da Eventualidade e
transcrevendo trecho de decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no Recurso Especial n° 464.295-SP.
A exigência de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic encontra-se
disciplinada em disposição literal de lei regularmente editada - art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430, de 1996, conforme consta do demonstrativo anexo ao Auto de Infração (fls.
150), em obediência ao estrito cumprimento do principio da legalidade, característico
da atividade fiscal:
Desta forma, e em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1° do art.
161 do CTN, foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais
equivalentes à taxa referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-003.610 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720197/2008-83

01/01/1997 - conforme é o caso do ITR/2006, cujo fato gerador ocorreu em
01/01/2006, nos termos do art. 1° da Lei n” 9.393/1996 - pelo art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/1996, transcrito anteriormente.
No que se refere à decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no Recurso Especial n° 464.295-SP, é de se ressaltar que a mesma apenas
aproveita às partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o
disposto no art. 472 do Código de Processo Civil.
Não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada
em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à matéria ora tratada, não cabe à
autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação em vigor, pelos motivos
expostos anteriormente.
Assim, deve ser mantida, também, a cobrança dos juros de mora com base na
taxa SELIC.
Desta forma, considerando-se o exposto e tudo o mais que do processo consta,
voto no sentido de que seja rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, que seja
julgado procedente o lançamento consubstanciado na Notificação de fls. 01 a 05,
restabelecendo-se, apenas para efeitos cadastrais, a área ocupada com benfeitorias
úteis à atividade rural declarada, de 92,6 ha, com manutenção integral da exigência,
inclusive multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital